Tribunal: STF
Processo: Pet 2066
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-02
Data de publicação: 2000-08-02

Ementa:
EMENTA: Controle de constitucionalidade de lei: convivência dos
sistemas no Supremo Tribunal Federal.
No STF - que acumula o
monopólio do controle concentrado e direto da constitucionalidade de
 normas federais e estaduais com a função de órgão de cúpula do
sistema paralelo de controle difuso, é de sustar-se a decisão da
argüição incidente de ilegitimidade constitucional do mesmo ato
normativo pendente da decisão do pedido de medida cautelar em ação
direta.